Tribunal: TJSP
Processo: 1059255-62.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal - Descabida a cobrança da despesa com seguro de proteção financeira, posto que foi imposta sua contratação com seguradora do mesmo grupo econômico do réu, retirando da autora a liberdade de escolher aquela de seu interesse, que pudesse lhe oferecer melhores vantagens - Ausência de juntada de apólice - Venda casada - Cobrança indevida (REsp no

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal - Descabida a cobrança da despesa com seguro de proteção financeira, posto que foi imposta sua contratação com seguradora do mesmo grupo econômico do réu, retirando da autora a liberdade de escolher aquela de seu interesse, que pudesse lhe oferecer melhores vantagens - Ausência de juntada de apólice - Venda casada - Cobrança indevida (REsp no 1639259/SP) - Restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42 do CDC - Descabimento - Ausência de prova da má-fé na cobrança - Recurso parcialmente provido a fim de afastar a condenação do réu na restituição do seguro prestamista em dobro, para que se dê de forma simples, com majoração dos honorários advocatícios, devidos pela apelada ao patrono do apelante, de 10% para 15% sobre seu proveito econômico, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).